Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ.

2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz.

3. Na hipótese a relação jurídica base possui natureza pessoal, pois se discute inadimplemento de contrato de natureza cível, entabulado para rateio de despesas de portaria entre um condomínio e uma associação de moradores de área adjacente, sendo que ambos estão situados no Núcleo Rural do Paranoá.

3.1. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do Paranoá para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade, além de revelar pertinência entre o objeto contratual e o foro de eleição.

3.2. Assim, não se verificam razões que justifiquem a declaração de abusividade de ofício, decretada pelo Juízo suscitado com lastro no art. art. 63, caput, do CPC, apenas pelo fato de que a sede da associação e o endereço da representante legal do condomínio não estarem estabelecidos na circunscrição judiciária do Paranoá.

4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.